Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em julgamento do mérito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendeu pela ausência de indícios de desvio de finalidade e de confusão patrimonial e indeferiu a extensão da responsabilidade patrimonial aos bens do sócio administrador da sociedade empresária executada.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
5. O simples print de conversas mantidas entre o advogado da exequente e o setor de atendimento ao público da pessoa jurídica executada, enquanto elemento isolado e dissociado de outras provas, não constitui meio de prova apto a comprovar conduta reiterada e sistemática com o especial intuito de ludibriar credores.
6. Ausentes os elementos concretos de abuso da personalidade jurídica no caso em tela, à luz do art. 50 do Código Civil, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Recurso conhecido e desprovido.